Tribunal: TJSP
Processo: 0002741-10.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002741-10.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada MIRIAN DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002741-10.2020.8.26.0520
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002741-10.2020.8.26.0520.
Comarca: São José dos Campos-SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravado: Mirian de Brito.
Voto no 46.777.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

DEFERIMENTO
DE
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO PRESENÇA
DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução de iniciativa
ministerial contra a r. decisão de fl. 192, que deferiu à sentenciada Mirian
de Brito a progressão ao regime prisional semiaberto.
Pugna, em suma, pela reforma da r. decisão de
primeiro grau de jurisdição, para que seja determinado o retorno da
sentenciada ao regime fechado, sob o fundamento da ausência do requisito
subjetivo (fls. 1/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002741-10.2020.8.26.0520
3
Sustenta, a propósito, que a sentenciada cumpre
pena decorrente de condenação pela prática de crime grave, resta-lhe longa
pena a cumprir, bem como foram apontados aspectos desfavoráveis à
concessão da progressão de regime no relatório social.
A sentenciada foi condenada ao cumprimento de
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, decorrente de condenação pela
prática do crime previsto no art. 214, combinado com o art. 224, caput,
ambos do Cód. Penal.
O início de cumprimento de pena deu-se em
14/09/2017 e o vencimento está previsto para 13/03/2030 (fl. 97).
Contra-minutado o agravo (fls. 197/202), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 203).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 212/221).
É o breve relato.
O recurso ministerial não procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
No que tange à presença do requisito subjetivo,
também restou demonstrada.
A sentenciada, é certo, cumpre pena decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002741-10.2020.8.26.0520
4
de condenação pela prática de crime de gravidade diferenciada, estupro de
vulnerável.
No entanto, não se pode deixar de considerar que
se trata de única condenação, por fato antigo, ocorrido no ano de 2004, e,
desde então, a sentenciada não se envolveu em nenhuma outra prática
criminosa.
A sentenciada, que iniciou o cumprimento de
pena no regime fechado em 2017, apresenta ótimo comportamento
carcerário e não praticou nenhuma falta disciplinar (fls. 96 e 98).
O parecer da Comissão Técnica de Classificação
é favorável à concessão da progressão ao regime intermediário (fl. 160).
Diante desse panorama, de rigor a manutenção da
r. decisão recorrida, em que pese aos aspectos suscitados no recurso
ministerial.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso ministerial.
NUEVO CAMPOS
Relator